Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714128-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICHARD HIROSHI KIYOSHI TELES AGRAVADO: ODAIR ALVES JUNIOR, WESLEY RIBEIRO EZIQUIEL, SUELEN MARTINS FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 35115862, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento. O agravante interpôs agravo interno no ID 35982849. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora